Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E REPOUSO NOTURNO. CABOS TELEFÔNICOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS. PENA DE MULTA. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto qualificado pela escalada.
II – Questões em discussão
2. A suficiência de provas para a condenação e a possibilidade de afastamento da pena pecuniária e da condenação em custas processuais.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Tendo o réu sido preso no local do furto, de posse da res furtiva e do instrumento utilizado para a subtração, logo após a denúncia sobre o furto, não se cogita dúvida quanto a autoria.
4. A imposição da pena pecuniária deriva do preceito secundário da norma penal, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência do acusado.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, a quem compete analisar a alegada hipossuficiência.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso II; CPP, art. 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016; STJ, AgRg no HC 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.546.170/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26/11/2019; TJDFT, Acórdão 1660021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1650426, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022.